Tribunal: TJDFT
Processo: 0717337-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA DO JUIZADOS E DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O réu/recorrente argui preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de perícia técnica. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
2. Suscita, ainda, preliminar de inépcia da inicial, ante a ausência de provas do direito recorrido. Verificado que a demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ocorrer com o julgamento do mérito. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
3. Trata-se de recurso (ID 40505572) interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente e com juros de mora desde a data do evento danoso (16/11/2021).
4. Nas razões recursais, alega culpa concorrente, ora que que não existem elementos suficientes para se fazer presumir sua culpa pelo acidente. Aduz, ainda, que os danos causados à moto do autor foram de pequena monta, não fazendo jus ao valor fixado a título de danos materiais.
5. Do conjunto probatório inserido aos autos, bem pontou o juiz a quo na sentença: “situação de fato narrada pelo demandante restou incontroversa, visto que a requerida em sua contestação NÃO NEGOU a ocorrência das circunstâncias do acidente descritas na inicial, o que caracteriza um reconhecimento de culpa e da necessidade de acolhimento (parcial) do pedido aviado pelo autor, notadamente porque asseverou em sua contestação: "... a simples alegação de que do AUTOR, sem provar o fato, demonstra que, na verdade, o AUTOR é que foi culpado pelo sinistro, pois não guardou o dever de cuidado e atenção, segundo as normas de trânsito, ou seja, mantendo a distância de segurança...”.
6. Verifica-se que o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, CPC), pois inexiste nos autos prova de que o demandante tenha contribuído de alguma forma para o acidente.
7. Assim, deve ser atribuída ao réu/recorrente a responsabilidade pela ocorrência do acidente, não havendo qualquer prova da concorrência de culpa do autor/recorrido.
8. Forte nestas razões, tampouco merece reparo o valor da indenização pelos prejuízos materiais, fixado com base na equidade, em R$ 7.000,00 (sete mil reais), condizente aos danos evidenciados, máxime porquanto não apresentado qualquer orçamento ou estimativa contrária pelo requerido ao impugnar os orçamentos colacionados pelo requerente.
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.